Tribunal: TJSP
Processo: 0001556-57.2014.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000167627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001556-57.2014.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante
MAIKEL DOUGLAS NUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso para afastar a prestação de serviços à comunidade como condição do
sursis, impondo-se em seu lugar a limitação de final de semana, mantida, no
mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001556-57.2014.8.26.0160
2
APELAÇÃO no: 0001556-57.2014.8.26.0160 VOTO no 34.421
COMARCA: DESCALVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara
AÇÃO PENAL no: 0001556-57.2014.8.26.0160
APELANTE: MAIKEL DOUGLAS NUNES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS,
MAIKEL DOUGLAS NUNES DA SILVA foi
condenado ao cumprimento de 03 meses de detenção, em regime
aberto, por infração ao art. 129, parágrafo 9o, do Código Penal.
Foi lhe concedido o sursis pelo prazo de 2 anos, mediante
prestação de serviços à comunidade, durante o primeiro ano do
período de prova, além do cumprimento das demais medidas
legais, durante todo o período.
Inconformado,
apela.
Requer
absolvição
alegando falta de provas.
O recurso foi regularmente processado e
respondido, manifestando-se a douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 01 de abril de
2014, às 17 horas e 35 minutos, na Rua Waldomiro Bueno, na
cidade de Descalvado, o apelante, ofendeu a integridade corporal
de D. M. D.
Segundo foi apurado, o réu e a vítima eram
namorados. Na data dos fatos, o réu, por motivos de ciúmes, foi
até a escolha em que a vítima estudava e lhe agrediu com tapas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001556-57.2014.8.26.0160
3
socos e puxões de cabelo, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo
boletim de ocorrência, exames de corpo de delito, bem como pela
prova oral coligida.
A autoria é certa.
A vítima, quando ouvida, confirmou os fatos
descritos na denúncia, relatando que o réu lhe agrediu com socos
e puxões de cabelo. .
O réu em juízo, confessou a prática delitiva,
afirmando que estaca com ciúmes.
Todavia, o exame de corpo de delito de fls.
41/42 constatou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza
leve, corroborando a versão acusatória.
Dito isso, mostram-se as provas amealhadas
suficientes para embasar o decreto condenatório.
Vale lembrar que: “Nos crimes praticados em ambiente
doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui
especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com
os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes.
(STJ - HC 318976 / RS - Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - DJe 18/08/2015).”
Destarte, fica mantida a condenação sob os
próprios fundamentos.
A dosimetria penal, todavia, comporta reparo.
A pena ficou estabelecida no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001556-57.2014.8.26.0160
4
qual seja 3 meses de detenção.
Foi fixado o regime prisional aberto e
concedido o sursis, com a condição de que o réu preste serviços à
comunidade no primeiro ano do prazo.
No
entanto,
interpretando-se
sistematicamente o Código Penal, a imposição de prestação de
serviços como condição do sursis deve ser afastada por completo,
pois a pena imposta na r. sentença é inferior a 06 meses de
privação de liberdade.
De fato, o art. 78, §1o, do Código Penal,
menciona o art. 46 do mesmo diploma legal, nos fazendo concluir
que, quando a pena privativa de liberdade foi igual ou inferior a
06 meses, não se aplica como condição do sursis a prestação de
serviços à comunidade.
É esse o entendimento mais atual do Superior
Tribunal de Justiça:
“A suspensão condicional da pena, prevista
no artigo 76 do Código Penal, tem como
condições
a
prestação
de
serviços
à
comunidade ou a limitação de fim de
semana, consoante se depreende do artigo 78
do mesmo diploma legal, que, por sua vez,
remete ao artigo 46 do Estatuto Repressivo,
que estabelece que a prestação de serviços à
comunidade "é aplicável às condenações
superiores a seis meses de privação de
liberdade". 3. No caso dos autos, a paciente
foi condenada à pena de 1 (um) mês de
detenção, o que revela a impossibilidade de
que lhe seja imposta a prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001556-57.2014.8.26.0160
5
à comunidade como condição do sursis, já
que sua sanção imposta foi inferior à 6 (seis)
meses de privação de liberdade 4. A
prestação de serviços à comunidade, na
espécie, se mostra mais gravosa até mesmo
do que o cumprimento da reprimenda
detentiva
pela paciente, tratando-se de
medida desproporcional, e que não atende às
finalidades da suspensão condicional da
pena. 5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para substituir a
prestação de serviços à comunidade pela
limitação de final de semana como condição
da suspensão da pena imposta à paciente.
(STJ - HC 307103 / MG - Ministro JORGE
MUSSI - DJe 25/03/2015)”.
Destarte,
na
linha
da
aludida
corrente
jurisprudencial, é de se afastar a prestação de serviços à
comunidade, impondo-se em seu lugar, como condição específica,
a limitação de final de semana.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para afastar a prestação de serviços à comunidade
como condição do sursis, impondo-se em seu lugar a limitação de
final de semana, mantida, no mais, a r. sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora